Tribunal: TJDFT
Processo: 0724249-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0724249-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: F &amp; M DISTRIBUIDOR DE CEREAIS LTDA DESPACHO Intimem-se a parte agravante para se manifestar sobre o ID 42434706. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de janeiro de 2023